Tribunal: TJES
Processo: 5029576-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029576-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO

APELADO: SÉRGIO VIDIGAL e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contratada sob o regime celetista contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC). A impetrante alegou que teve parte de sua remuneração suprimida a partir de fevereiro de 2017, sem alteração de carga horária ou função, e que decisão proferida pela Justiça do Trabalho reconheceu o direito ao restabelecimento integral dos vencimentos. Diante da inércia da municipalidade em cumprir o julgado trabalhista, impetrou o presente
writ
visando compelir a autoridade coatora a proceder ao restabelecimento das verbas salariais mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança constitui meio processual adequado para compelir autoridade municipal a cumprir decisão judicial proferida em ação trabalhista diversa, que reconheceu o direito ao restabelecimento da remuneração integral da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios estabelece que o mandado de segurança não é via adequada para exigir o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo, devendo-se utilizar os instrumentos próprios do cumprimento de sentença no juízo competente.

A análise da petição inicial e das razões recursais revela que a pretensão deduzida pela impetrante está intrinsecamente vinculada à efetivação de decisão transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho, tratando-se, portanto, de matéria cuja execução deve ser promovida nos próprios autos originários.

A alegação de que a impetração visaria restabelecimento atual e autônomo das verbas salariais não descaracteriza a conexão entre o pedido formulado no mandado de segurança e a decisão exarada nos autos trabalhistas, de modo que subsiste a inadequação da via mandamental.

Não se verifica a existência de decisão
extra petita
ou reconhecimento de litispendência ou conflito negativo de competência, tendo a sentença recorrido se limitado a reconhecer a inadequação da via processual eleita e extinguido o feito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não constitui meio processual idôneo para compelir autoridade pública ao cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo.

A pretensão de executar comando judicial deve ser deduzida nos próprios autos originários, mediante os mecanismos próprios de cumprimento de sentença ou execução.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse de agir e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 23.438/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000316-17.2024.8.08.0024, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5029576-13.2022.8.08.0024

AP
ELANTE: CLÁUDIA SOARES COSTA PINHEIRO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA

JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra/ES – Dr.ª Telmelita Alves Guimarães

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO
contra a r. sentença (ID 9938758) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator emanado do
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A impetrante, ora apelante, narrou na inicial ser funcionária pública contratada pelo Município da Serra sob o regime celetista desde 25 de janeiro de 1991, integrando o Programa Municipal de Saúde da Família (PMSF) com jornada de 40 horas semanais.

Alegou que sua remuneração, composta por salário base, dobra do salário, adicional de insalubridade de 20% e gratificação complementar de 30%, foi reduzida a partir de fevereiro de 2017, sem alteração de carga horária ou função.

Sustentou que ajuizou ação trabalhista (nº 0000041-62.2019.5.17.0014) perante a Justiça do Trabalho,
objetivando o restabelecimento da integralidade das verbas salariais
, tendo obtido decisão favorável em primeiro grau, confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com trânsito em julgado em 04/02/2022.

Afirmou, contudo, que o comando judicial não foi cumprido pela municipalidade, o que motivou a impetração do presente
mandamus
, buscando o imediato restabelecimento do pagamento integral das verbas salariais mensais. Requereu a concessão de medida liminar para tal fim e, ao final, a concessão da segurança.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 19035321), arguindo preliminarmente a ausência de indicação da pessoa jurídica vinculada à autoridade coatora e a inadequação da via eleita. Sustentou que a pretensão da impetrante, de compelir o Município a cumprir decisão judicial proferida em outro processo, não encontra amparo na via mandamental. Adicionalmente, informou que o processo trabalhista nº 0000041-62.2019.5.17.0014 se encontra em fase de cumprimento de sentença na Justiça do Trabalho, detalhando os atos processuais recentes, incluindo pedidos de tutela antecipada incidental pela impetrante nos autos da execução trabalhista, os quais foram indeferidos.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela desnecessidade de intervenção (ID 29691149).

Sobreveio a sentença (ID 9938758), que rejeitou a preliminar de ausência de indicação da pessoa jurídica, mas acolheu a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na decisão proferida no agravo de instrumento nº 5010729-35.2022.8.08.0000, de minha relatoria, na qual já havia sido consignado que o mandado de segurança não se presta para o cumprimento de decisões judiciais proferidas em outros processos, sendo meio inadequado para compelir o Município de Serra a cumprir o determinado no acórdão do TRT da 17ª Região. Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a impetrante interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a sentença decidiu matéria diversa da deduzida nos autos, afirmando falsamente a existência de litispendência com a execução trabalhista e alterando o objeto do Mandado de Segurança de restabelecimento de vencimentos para execução de prestações pretéritas, criando um falso conflito negativo de competência;
(II)
o objeto do presente
Writ
está devidamente delimitado para determinar o restabelecimento dos vencimentos a partir da impetração do
mandamus
(19/09/2022), enquanto a ação trabalhista se limita à cobrança de períodos pretéritos;
(III)
a decisão de primeiro grau padece de nulidade por alterar os limites da causa de pedir e do pedido.

O Município de Serra apresentou contrarrazões (ID 9938773), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o mandado de segurança constitui via processual adequada para compelir a autoridade indigitada coatora a cumprir decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho em ação diversa, que teria determinado o restabelecimento da integralidade das verbas salariais da impetrante.

A apelante argumenta que a impetração do presente remédio constitucional não objetiva a execução de valores pretéritos, objeto da ação trabalhista, mas sim o restabelecimento do pagamento integral das verbas salariais a partir da impetração do mandado de segurança, configurando um ato ilegal e abusivo da autoridade coatora a supressão continuada de tais verbas.

Entretanto, da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 19035321) e da própria narrativa da impetrante na petição inicial (ID 9938656) e razões de apelação (ID 9938766), verifica-se que a pretensão mandamental está intrinsecamente ligada ao cumprimento de uma decisão judicial proferida em outro processo, qual seja, a reclamação trabalhista nº 0000041-62.2019.5.17.0014.

As informações da autoridade impetrada (ID 19035321) demonstram, de forma clara, que a ação trabalhista não se limitou à cobrança de diferenças pretéritas, mas também teve como objeto o restabelecimento do pagamento integral das verbas salariais, e que o referido processo encontra-se, atualmente, em fase de cumprimento de sentença perante a Justiça do Trabalho. A própria impetrante, em sua petição inicial (ID 9938656), ao detalhar o histórico da demanda trabalhista, menciona que a reclamação foi proposta "para restabelecer a integralidade das verbas alimentares" e que o "restabelecimento dos vencimentos da impetrante foi deferido pela sentença de primeiro grau e confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional da 17ª Região, tendo o acórdão transitado em julgado em 04/02/2022". Menciona, ainda, que interpôs o presente mandado de segurança "para ver restabelecida a integralidade dos seus vencimentos" após a Justiça do Trabalho declinar da competência em outro mandamus (MS nº 0000533-91.2022.5.17.000) que visava o mesmo fim.

Eis alguns trechos extraídos da petição inicial, que corroboram a conclusão ora externada:

__________________________________________

Assim, a despeito da argumentação da apelante de que o presente mandado de segurança se refere a um ato ilegal autônomo e atual de supressão de verbas, dissociado da execução trabalhista, a causa de pedir remota e o fundamento primordial do direito invocado residem na decisão proferida pela Justiça do Trabalho.
O que a impetrante busca, em essência, é a efetivação do comando judicial exarado naqueles autos
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios é assente no sentido de que
o mandado de segurança não constitui via adequada para compelir a autoridade apontada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos
. A execução de títulos judiciais deve ser buscada nos próprios autos da demanda em que foram proferidos, por meio dos mecanismos processuais próprios do cumprimento de sentença ou da execução, conforme o caso. A utilização do
mandamus
para tal finalidade configura inadequação da via eleita, porquanto existem meios específicos e eficazes no ordenamento jurídico para a satisfação do direito reconhecido judicialmente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 23.438/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORÇAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
. ARTIGO 10 DA LEI 12.016/ 2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança será cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88). 2. A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo no plano infraconstitucional e tem por escopo regulamentar e estabelecer os parâmetros para a utilização de um dos remédios constitucionais de suma importância colocado à disposição do cidadão. 3.
Do compulsar da questão sob exame, entendo, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, que falta interesse de agir na modalidade adequação ao presente
writ
, na medida que o exame das razões apresentadas pelo recorrente evidenciam que objetiva o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação registrada sob o n° 5038682-62.2023.8.08.0024, que determinou a expedição da Certidão Positiva com efeito de Negativa em seu benefício, face a apresentação de seguro-garantia. 4. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a via mandamental não se mostra adequada para determinar o cumprimento de decisão judicial
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000316-17.2024.8.08.0024 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 25/09/2024)

A alegação da apelante de que a sentença seria
extra petita
por ter reconhecido litispendência ou criado conflito negativo de competência não se sustenta. A sentença, ao analisar a preliminar de inadequação da via eleita, corretamente identificou que a pretensão da impetrante, embora formulada como pedido de restabelecimento atual, decorria e visava ao cumprimento de decisão proferida na esfera trabalhista. A extinção do feito sem resolução do mérito fundamentou-se na falta de interesse de agir, dec
orrente da inadequação da via processual escolhida para a satisfação da pretensão, e não na existência de litispendência ou conflito de competência.

Portanto, a sentença recorrida deu correta solução à impetração ao reconhecer a inadequação do mandado de segurança para a finalidade pretendida pela impetrante, qual seja, a de compelir a municipalidade a cumprir decisão judicial proferida em ação trabalhista diversa, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Inaplicável a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inviável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de mandado de segurança (art. 25, Lei n.º 12.016/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.